Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Condenação. Regime semiaberto. Tempo para progressão.
Se o regime fixado na sentença é o semiaberto e o período da segregação cautelar é suficiente para o paciente progredir para o regime aberto, deve-lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade. Ordem concedida.